Tribunal: TJSP
Processo: 2226982-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226982-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados JOEL SHIGUEO
KIRIHARA (INTERDITO(A)) e ROSA KEIKO KIRIHARA (CURADOR DO
INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226982-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.328
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2226982-72.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargados: Joel Shigeo Kirihara e outra
Voto n. 46.328
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência. Pretensão
de rediscussão da causa sobre o home care. Inexistência do vício
previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Centro Trasmontano de
São Paulo, em relação ao Acórdão de fls. 31/35.
Alega a embargante que o Julgado padece de omissão sobre o
home care e o tratamento terapêutico prescrito, pretendendo, ainda, o
prequestionamento da matéria (fls. 01/04 incidente 50000).
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Busca-se, na verdade, a rediscussão do Julgado, sob a veste da
alegação de omissão sobre o home care e o tratamento terapêutico prescrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226982-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.328
3
A matéria foi enfrentada e fundamentada pelo Acórdão,
inexistindo o vício de previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, conferindo-se in verbis: “Incontroversa, de saída, a
contratação firmada entre as partes, que visa, primordialmente, à saúde
do agravado (fl. 19 dos autos de origem). Ademais, na espécie, pelo que se
extrai dos autos, ao agravado, foi indicado tratamento home care, nos
termos do relatório médico de fls. 23/24 dos autos de origem. Vê-se,
assim, que houve expressa indicação médica de serviço home care, a
englobar diversos serviços auxiliares, em virtude do quadro de saúde do
segurado: “Como sequela apresenta um quadro de tetraparesia que impede
a ambulação e o controle esfincteriano, disfagia neurogênica que impede a
deglutição de alimentos, restringindo a alimentação por via sonda gástrica
e um quadro de confusão mental” (fl. 24 dos autos de origem). A
impugnação manifestada pela agravante sobre a desnecessidade dos
serviços na extensão indicada não macula a probabilidade do direito
advinda do relatório médico, pois a compreensão decorrente do relatório
profissional não é contrariada por qualquer elemento de convicção de
igual valia. A tese defensiva fundamenta-se, em suma, em documento
unilateral (relatório médico fls. 13/15), cujos critérios foram firmados
por profissional de saúde diverso daquele que acompanhou o quadro
evolutivo do paciente. Por conseguinte, descabe-lhe negar ou restringir o
referido tratamento, sob pena de fulminar a própria natureza do
contrato de seguro-saúde. Aplica-se aqui, sem maiores delongas, o
enunciado pela Súmula 90 deste Tribunal, in verbis: “Havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer” (fls. 33/34 grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226982-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.328
4
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
E, por derradeiro, não se pode olvidar o manejo destes
declaratórios para fins de interposição de outros recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226982-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.328
5
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator